Tribunal: TJBA
Processo: 8022885-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022885-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA SALES

Advogado(s)
:
SIMEIA PASSOS DE ANDRADE

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VISÃO MONOCULAR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. ART. 2º, III, DO DECRETO ESTADUAL Nº 22.260/2023. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência visual (visão monocular) com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à isenção do ICMS e do IPVA incidentes sobre veículo automotor destinado ao seu uso, sob fundamento legal na legislação federal e estadual que assegura tratamento fiscal diferenciado às pessoas com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, apesar de o ato impugnado ter sido praticado por agente subordinado; (ii) estabelecer se a condição de visão monocular é suficiente para o reconhecimento do direito à isenção de ICMS e IPVA nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda é afastada, por ser ele autoridade superior e titular do órgão responsável pela fiscalização, arrecadação e concessão de isenções tributárias no âmbito estadual, conforme art. 2º, III, do Decreto Estadual nº 22.260/2023.

2. A jurisprudência do TJ/BA já reconheceu a legitimidade do Secretário da Fazenda para responder a mandado de segurança quando o ato impugnado estiver inserido no âmbito de competência da Secretaria da Fazenda, ainda que praticado por agente subordinado.

3. A Lei Federal nº 14.126/2021 reconhece a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, assegurando ao impetrante a condição de pessoa com deficiência e o direito ao tratamento tributário diferenciado.

4. A legislação estadual (Lei nº 6.348/1991 e Regulamento do ICMS/BA) garante expressamente a isenção do IPVA e do ICMS às pessoas com deficiência visual, desde que preenchidos os requisitos legais — o que foi devidamente comprovado nos autos por meio de laudo médico emitido por entidade integrante do SUS.

5. O Convênio ICMS nº 38/2012, que disciplina a matéria de forma nacional, foi observado, estando o impetrante em conformidade com suas exigências quanto à comprovação da deficiência, sua permanência e a limitação funcional.

6. A negativa administrativa ao pedido de isenção contraria os dispositivos legais aplicáveis e evidencia ilegalidade passível de correção por meio da via mandamental, em razão da comprovação de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder a mandado de segurança envolvendo ato praticado por agente subordinado da SEFAZ, à luz do art. 2º, III, do Decreto Estadual nº 22.260/2023.

A visão monocular configura deficiência visual para fins de isenção de ICMS e IPVA, desde que comprovada mediante laudo emitido por prestador vinculado ao SUS.

É ilegal a negativa administrativa de isenções fiscais quando preenchidos os requisitos legais previstos na legislação federal, estadual e em convênios nacionais sobre o tema, caracterizando hipótese de direito líquido e certo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; art. 155, §2º, XII, “g”; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei nº 14.126/2021, art. 1º; Lei Estadual nº 6.348/91, art. 4º, VII; Decreto Estadual nº 22.260/2023, art. 2º, III; RICMS/BA, art. 264, XXXIX, “a”; Convênio ICMS nº 38/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8002722-93.2022.8.05.0191, Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 23.05.2022; TJ-BA, MS nº 8024410-73.2020.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 28.08.2022.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8022885-80.2025.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
Marcos Augusto Oliveira Sales
e impetrado
Secretário d
a Fazenda do
Estado da Bahia e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia
CONCEDER
a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.